Tribunal: TJPA
Processo: 0805536-31.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805536-31.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DECLARAÇÃO PREJUDICADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL. APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO EM TEMPO HÁBIL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DE RESPONSALIDADE DO REQUERENTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1 – Inicialmente, considerando que o presente processo está devidamente instruído, pronto para receber julgamento de mérito, deve ser julgado prejudicado os embargos de declaração opostos contra o indeferimento da medida liminar.

2 - Em análise aos documentos juntados, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade por parte do Estado do Pará, na análise do requerimento para a concessão da qualificação de organização social em favor da impetrante, considerando que houve a necessidade de realização de diligência para complementação de documentação que competiam ao requerente, dentre os quais: a certidão do FGTS atualizada, certidão negativa de ações judiciais cíveis, certidão negativa de débitos tributários e não tributários com a fazenda estadual, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, etc

(Id nº 2127272/P. 79-81). Ainda, a consultoria Jurídica da SESPA, identificou a necessidade de adequação do INCS as exigências legais, com alteração no seu próprio estatuto social, o que demandou a realização de assembleia geral extraordinária (ID 2127272/P. 98). Com isso, o INCS enviou, para o Estado do Pará, apenas no dia 17 de junho de 2019, a alteração do seu estatuto social que era necessária para a obtenção da qualificação de organização social (ID 2127275/P. 30-33). Portanto, não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo Estado do Pará e, consequentemente, violação a direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado.

3 – Denegação da segurança.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA,
28
de
junho
de 2021 .

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado pelo
INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
contra ato atribuído ao
Secretário de Estado da Saúde
, consubstanciado na não apreciação do requerimento de qualificação do Impetrante como Organização Social junto ao Estado do Pará, nos termos da Lei estadual n. 5.980/1996.

Narra a petição inicial do Mandado de Segurança (ID 1922107/P. 1-11) que o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, tornou pública a convocação de entidades, sem fins lucrativos, para qualificação como organização social. Ainda nos termos da exordial do Mandado de Segurança, a impetrante protocolizou requerimento, na via administrativa, no dia 28 de março de 2019, com o escopo de obter, perante o Estado do Pará, a qualificação de organização social.

Alega que, o Estado do Pará publicou edital nº 02, de 03 de junho de 2019, que tinha como objeto a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização social em saúde, para o fomento, o gerenciamento, a operacionalização e a execução de atividades e serviços de saúde no Hospital Público Regional de Caetés, no Município de Capanema.

A impetrante afirma que se viu impossibilitada de participar do referido chamamento público, uma vez que o Estado do Pará deixou de analisar seu requerimento para a obtenção da qualificação como organização social e o prazo para a sessão de entrega e abertura de Projeto de Gestão contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta Técnica/Financeira, seria o dia 10 de julho de 2019.

Assim, a impetrante requereu, ao fim da petição inicial do Writ, a concessão liminar da tutela antecipada e a concessão da segurança em caráter definitivo, a fim de que fosse garantida a sua participação no chamamento público para a contratação de organização social pelo Estado do Pará.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria. Devido a urgência e o período de gozo de férias desta relatora, os autos foram redistribuídos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Recebidos os autos, a Douta Desembargadora Relatora prolatou a decisão por intermédio da qual se reservou para analisar o pedido de tutela de urgência após as informações da autoridade apontada como coatora (ID 2017684/P. 1-2).

Na sequência, o Secretário de Estado de Saúde Pública apresentou as suas informações, sustentando a caracterização da perda do objeto da ação, uma vez que a impetrante teria obtido a qualificação de organização social (ID 2127270/P. 1-15). Ainda sobre a perda do objeto da ação, a autoridade coatora acrescentou que a impetrante participou do chamamento público para a contratação de organização social pelo Estado do Pará, mas foi inabilitada.

Após as informações, o Estado do Pará atravessou petição nos autos e requereu o seu ingresso na lide, aderindo, na oportunidade, às teses formuladas pela autoridade apontada como coatora (ID 2127286/P. 1).

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o pedido de concessão da tutela de urgência (ID 2144098/P. 1-4).

A impetrante apresentou embargos de declaração contra a decisão liminar. (Id nº 2165167)

Contrarrazões do Estado do Pará, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. (Id nº 2255241)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, considerando que o presente processo está devidamente instruído, pronto para receber julgamento de mérito, deve ser julgado prejudicado os embargos de declaração opostos contra o indeferimento da medida liminar.

Conforme relatado, o Instituto Nacional de Ciências da Saúde - INCS impetrou o mandado de segurança com o escopo de obter a qualificação de organização social pleiteada na via administrativa, a fim de participar de processo seletivo do Estado do Pará, que tinha por objeto a contratação de organização social.

Isto posto, de acordo com o disposto no inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:

“LXIX -
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

“A impetração do mandado de segurança pressupõe a violação ou ameaça de violação de direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é comprovado de plano, não se admitindo a dilação probatória.” (STJ – RMS 50858 / DF, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 03/03/2017). “O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante a chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória.” (STJ – RMS 55373 / MG, Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, Dje 13/08/2018).

Isto posto, compulsando os autos observo que o impetrante obteve, na via administrativa, a qualificação de organização social postulada perante o Estado do Pará, conforme comprova o Decreto nº 214, de 11 de julho de 2019, assinado pelo Governador do Estado (ID 2127281/P. 2).

Outrossim, em análise aos documentos juntados verifica-se que não houve qualquer ilegalidade por parte do Estado do Pará, na análise do requerimento para a concessão da qualificação de organização social em favor da impetrante, considerando que houve a necessidade de realização de diligência para complementação de documentação que competiam ao requerente, dentre os quais: a certidão do FGTS atualizada, certidão negativa de ações judiciais cíveis, certidão negativa de débitos tributários e não tributários com a fazenda estadual, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, etc

(Id nº 2127272/P. 79-81).

Ainda, a consultoria Jurídica da SESPA, identificou a necessidade de adequação do INCS as exigências legais, com alteração no seu próprio estatuto social, o que demandou a realização de assembleia geral extraordinária (ID 2127272/P. 98). Comisso, o INCS enviou, para o Estado do Pará, apenas no dia 17 de junho de 2019, a alteração do seu estatuto social que era necessária para a obtenção da qualificação de organização social (ID 2127275/P. 30-33).

Portanto, a suposta demora para análise do requerimento do impetrante, que tinha por objeto a qualificação da impetrante como organização social, não decorreu de qualquer ilegalidade perpetrada pelo Estado do Pará.

Ademais, informou a autoridade coatora, que o impetrante estava entre as OSS que teriam as propostas analisadas na sessão de habilitação do dia 11/07/2019, porém não compareceu ao ato, constando em ata a ausência do representante legal (Id. 2127270, pg. 9).

Portanto, não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo Estado do Pará e, consequentemente, violação a direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da fundamentação lançada.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,
28
de
junho
de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/07/2021